Tribunal: TJDFT
Processo: 0024598-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Recebo as duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID no 17715636) e por ADEMAR PAULO GRÉGORIO e GILDA COQUEIRO GREGÓRIO – este na modalidade adesiva (ID no 17715642) – contra a sentença de ID no 1771563, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no efeito legal (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Demonstrativos de preparos devidamente comprovados. Contrarrazões de ambos os recorridos juntadas tempestivamente. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal.